Tribunal: TJPA
Processo: 0006805-69.2018.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006805-69.2018.8.14.0002

APELANTE/APELADO: JEFERSON CORREA GOMES, LUCAS RAFAEL LINA MARTEL

ADVOGADO DATIVO: HUANDERSON CARDOSO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – LATROCINIO, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇAO PELO CRIME DE TORTURA – IMPROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição pelo crime de tortura, uma vez que os subsídios constantes dos autos, são contundentes e harmônicos ao demonstrar a prática delituosa.

REFORMA DA PENA – APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO AO ACUSADO JEFERSON CORREA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Não restou configurado a confissão do acusado, além de que, diante de todos os elementos de prova, o juízo, não utilizou as declarações do apelante para formar seu convencimento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JEFERSON CORREA GOMES e LUCAS RAFAEL LINA MARTEL
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 3º, inciso II, do CPB; artigo 1º, inciso I, “a”, e § 3º, parte final, da Lei 9.455/97 e 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 (ECA).

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JEFERSON CORREA GOMES a pena de 35 (trinta e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no regime fechado e LUCAS RAFAEL LINA MARTEL a pena de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão em que pugnam por sua absolvição pelo crime de tortura, nos termos do art. 386, III do CPP e por fim, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d” do CP, em relação ao réu Jeferson Correa Gomes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento recursal, ante a sua intempestividade e acaso conhecido, pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça, igualmente, manifestou-se pelo não conhecimento pela intempestividade e caso conhecido pelo improvimento.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O Ministério Público de 1º e 2º grau, pugnam, preliminarmente, pela intempestividade recursal.

Da análise dos autos, observa-se que foi nomeado defensor dativo no dia 22/09/2021, para apresentação do recurso de apelação e que o ora causídico tomou ciência expressa no dia 04/10/2021, com o prazo de 05 dias, para interposição do recurso.

Nesse sentido, o prazo inicial começou a correr no dia 05.10.2021 (terça-feira) com término em 09.10.2021 (sábado), sendo transferido o último dia para o dia 11.10.2021 (segunda-feira). No entanto, assiste razão à defesa, ao analisarmos que dia 11.10.2021 foi ponto facultativo e dia 12.10.2021, feriado Nacional (Nossa Senhora Aparecida), sendo o último dia do prazo para recorrer, dia 13.10.2021 (quarta-feira), dia em que foi interposto o presente recurso.

Portanto, preliminar rejeitada.

No mérito, a defesa dos apelantes pugna pela absolvição ao crime de tortura, nos termos do art. 386, III do CPP e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d” do CP, em relação ao réu Jeferson Correa Gomes.

Dos autos apurou-se que a vítima possuía um estabelecimento comercial endereço da sua própria residência e os acusados chegaram no local de rabeta, no intuito de se vingarem da vítima por ter esta se recusado a vender “espoleta”, chumbo e pólvora para eles. E que por volta de 21h chegaram no local e José Ruy pegou uma arma de tentou atirar contra a vítima, mas o armamento não funcionou, e assim desferiu-lhe uma coronhada.

O adolescente Rarison que participou do delito, trocou a munição da arma e atirou em uma das pernas da vítima enquanto ela estava em luta corporal com José Ruy, amarrando-a em uma cadeira logo em seguida, e não satisfeito, ainda esfaqueou o ofendido por três vezes.

De acordo com o acusado Jeferson, Lucas Rafael também desferiu uma facada no pescoço da vítima e o adolescente Rarison deu um golpe de facão na cabeça da mesma. Posteriormente subtraíram diversos bens da vítima José, sendo eles: uma arma de fogo, tipo rifle de ar suprimido, uma espingarda calibre 28, além da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), cerca de 05 litros de gasolina e, possivelmente, também o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tais fatos, como asseverado na sentença condenatória foram corroborados sob o crivo do contraditório e ampla defesa e pelo fato do crime ter ocorrido pelo período noturno, oportunizou que a vítima estivesse sozinha, motivo pelo qual aas testemunhas ouvidas em juízo ao circunstancias, não estavam no momento do delito, no entanto, participaram do contexto.

Por outro lado, o Laudo de Necropsia constante nos autos evidencia graves lesões no corpo da vítima, revelando ter sido esta submetida a sessões de tortura pelos acusados até a sua morte, visto ter sido até mesmo amarrado em uma cadeira para facilitar a subtração dos seus bens.

Na sentença condenatória, o juízo assim asseverou:
“Encerrada a instrução criminal, confirmou-se que os acusados torturaram a vítima José Pereira Cortes, constrangendo-a, com emprego de extrema violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação a respeito de onde estava o dinheiro que a vítima guardava em sua casa para a aquisição de equipamento de sistema de energia solar. Pelo que se apurou, os acusados amarraram a vítima em uma cadeira com cabo elétrico. Após, a vítima recebeu um tiro em sua perna, além de vários golpes de punhal e terçado que atingiram sua cabeça, peito, braços e pescoço. Por fim RUIZINHO desferiu um golpe fatal de punhal no peito da vítima”.

De tal modo, inviável a absolvição pelo crime de tortura, uma vez que os subsídios constantes dos autos, são contundentes e harmônicos ao demonstrar a prática delituosa.

Co relação ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d” do CP, em relação ao réu Jeferson Correa Gomes, ve se que o ora acusado, não confessou sua participação no delito, não assumiu sua autoria delitiva, ao contrário, mencionou que ficou na rabeta e que quando subiu já viu os demais em luta corporal com a vitima e que quando foi pegar o revolver, este disparou acidentalmente contra a vítima, portanto, inviável, a aplicação da atenuante.

Ademais, ainda se ve que o juízo, diante de todos os elementos de prova, não utilizou as declarações deste acusado para formação do seu convencimento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024